Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724266-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA FARIA AGRAVADO: MARIA INES PAIVA SCARDUA, ELIZANGELA PAIVA SCARDUA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Intimação da Parte Executada – Informar o Paradeiro do Veículo a Ser Penhorado – Probabilidade do Direito e Risco de Dano – Efeito Suspensivo Deferido O pedido de tutela provisória de urgência pode ser feito a qualquer tempo, motivo pelo qual aprecio o pedido de ID 60384167. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende possível a intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo objeto de restrição RENAJUD. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR AFASTADA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA QUE INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER PENHORADO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXECUTADO QUE, SE INERTE, PODERÁ SOFRER A SANÇÃO PREVISTA NO ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de perda de objeto suscitada em contrarrazões não encontra amparo tendo em vista que, embora o credor tenha indicado endereço a ser diligenciado, o mandado de penhora retornou sem cumprimento em razão da não localização do veículo ou do devedor, tampouco houve quitação do débito. Preliminar afastada. 2. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, uma vez intimado, não indica ao juiz onde possam ser encontrados bens passíveis de penhora ou valores que porventura disponha, nem exiba prova quanto aos bens integrantes de seu patrimônio. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único do CPC, como forma de penalizar o devedor. 3. Hipótese dos autos em que foi localizado via Renajud e deferida a penhora veículo de propriedade do agravado, no entanto, ao diligenciar no endereço fornecido pelo credor o bem não foi localizado. Apesar de ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora, está demonstrado, que a agravante foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre o veículo, o que confere legitimidade à medida ora pleiteada diante da resistência do devedor, dificultando o cumprimento da obrigação. Tanto é assim que o agravado não traz argumento algum para justificar o paradeiro do veículo, senão a mera tese defensiva de que não há previsão legal que o obrigue a informar o endereço em que se localiza o bem móvel. 4. A execução se realiza no interesse do credor e, à luz dos princípios da efetividade, cooperação e boa-fé processual, no caso, é cabível a intimação do devedor a indicar a localização do bem penhorado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1832588, 07322463620238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS BLOQUEADOS VIA RENAJUD. PENHORA NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de intimação do executado para indicação do paradeiro do veículo registrado em seu nome e localizado via RENAJUD. 2. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização. 3. Apesar de ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora, ficou demonstrado que o exequente foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre os veículos vinculados ao nome do executado consoante pesquisa via RENAJUD, bem como a dificuldade de se localizar os referidos bens. 4. A intimação do devedor atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável. 5. Recurso provido.” (Acórdão 1342248, 07034041720218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021.) Demais, há risco de dano pela possibilidade de transferência da propriedade do veículo em caso de retirada da restrição RENAJUD. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo tão somente para impedir eventual retirada da restrição RENAJUD de ID 175627300 dos autos de origem. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator